Tribunal: TJSP
Processo: 2063998-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Decisão que indeferiu o benefício. DESCABIMENTO: A situação em questão exige o deferimento da gratuidade, porque a autora agravante comprovou a hipossuficiência financeira. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.